Tribunal: TJPA
Processo: 0015868-31.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015868-31.2017.8.14.0301
APELANTE: MARILENE GUIMARAES DE LIMA

APELADO: MARIVALBER GUIMARAES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0015868-31.2017.8.14.0301

APELANTE: MARILENE GUIMARÃES DE LIMA

APELADO: MARIVALBER GUIMARÃES DE LIMA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONFIGURAÇÃO DE COMPOSSE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ESBULHO PRATICADO PELO RÉU – REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO – CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INSURGÊNCIA CONTRA CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DA RECORRENTE – PRECLUSÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
In casu
, é
incontroversa nos autos a existência de composse entre as partes litigantes, no qual se denota que autora e réu exerceram pacífica e conjuntamente a posse sobre o imóvel, que, ressalta-se, se encontra indiviso.

2-
Nessa esteira de raciocínio, em situação de composse, o esbulho se configura quando um dos compossuidores impede o exercício da posse pelos demais. No presente caso, não existe qualquer prova de que o requerido, ora apelado, tenha impedido o exercício de poder sobre a coisa pela ora recorrente, não tendo a mesma se desincumbido de demonstrar o esbulho alegado.

3-
Ressalta-se, que a parte autora, não juntou sequer um boletim de ocorrência relatando que o requerido estava lhe impedindo de exercer a posse. Não há qualquer reclamação, por exemplo, dos outros irmãos (co-proprietários do bem) oficializando a acusação de esbulho supostamente praticado pelo réu. A ora recorrente apenas se restringiu a meras alegações, sem comprovar efetivamente o esbulho, ônus que lhe competia, inclusive, nos termos do art. 373, inciso I do CPC.

4-Nesse contexto, não resta dúvida de que não se configurou o esbulho, e, consequentemente, a ação de reintegração de posse não se mostra adequada para o alcance da pretensão da parte autora, que poderá se valer dos meios próprios, seja a ação de extinção de condomínio, e/ou ação autônoma com vistas a obter indenização pelo período em que a réu supostamente permanece usufruindo do imóvel com exclusividade.

5- Desta feita, a apelante não tem interesse de agir ao provimento da reintegração de posse, diante da posse conjunta existente entre as partes sobre coisa indivisa, ainda mais quando não restou demonstrado a ocorrência de esbulho possessório, requisito indispensável para o pleito reintegratório, razão pela qual não merece reparos a sentença ora vergastada que extinguiu a ação sem resolução de mérito.

6-Por fim, cumpre salientar que a impugnação ao benefício de justiça gratuita suscitada pelo apelado não deve prosperar, pelo simples fato da referida matéria encontrar-se preclusa. Pelo que se depreende dos autos, o Juízo de 1º grau deferiu o benefício de justiça gratuita em favor da autora em decisão proferida (ID Nº. 1057008), não tendo o requerido se insurgido, em tempo hábil, contra tal decisão

7-Recurso conhecido e desprovido. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como ora apelante MARILENE GUIMARÃES DE LIMA e ora apelado MARIVALBER GUIMARÃES DE LIMA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 03 de março de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0015868-31.2017.8.14.0301

APELANTE: MARILENE GUIMARÃES DE LIMA

APELADO: MARIVALBER GUIMARÃES DE LIMA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARILENE GUIMARÃES DE LIMA
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, tendo como ora apelado
MARIVALBER GUIMARÃES DE LIMA
.

A autora, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada (ID Nº. 1057006), alegando que no ano de 1987 ela e seu esposo, já falecido, adquiriram um imóvel situado à avenida Conselheiro Furtado nº. 447, bairro Batista Campos, em nome de seus filhos, Marivone, Marivaldo e Marivalber.

Aduziu que ao logo desses anos sempre residiu no imóvel juntamente com seu esposo e seus filhos, salientando que os filhos Marivaldo e Marivone já saíram do imóvel, restando apenas o filho Marivalber, réu no presente feito, que por sua vez insiste em residir na parte térrea do imóvel, afirmando ainda, que a convivência com o requerido se tornou insustentável, fato que fez com que a requerente se mudasse para outro imóvel.

Sustentou que houve esbulho de sua posse, na medida em que tentou retornar ao imóvel, tendo sido impedida pelo requerido, razão pela qual pugnou pela liminar de reintegração de posse, e no mérito, a procedência da ação, a fim de que a autora seja reintegrada em sua posse, bem como a condenação do requerido em custas e honorários.

Em sede de contestação (ID Nº. 1057009), o requerido alegou, preliminarmente, a carência da ação por impossibilidade jurídica do pedido por entender que a autora jamais foi possuidora ou proprietária do imóvel, objeto da lide. No mérito, alega que jamais fora violento física ou psicologicamente com a requerente, aduzindo que foi a mesma quem deixou o imóvel por vontade própria.

O feito seguiu regular tramitação até a prolatação da sentença (ID Nº. 1057014) que julgou extinta a ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, acolhendo a preliminar de carência de ação por ausência de interesse de agir, condenando a requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tornando, entretanto, sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º do CPC

Inconformada, MARILENE GUIMARÃES DE LIMA interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 1057015), alegando que não deve prosperar o entendimento esposado na sentença ora vergastada, segundo o qual a autora não possuía interesse de agir, em razão de ambas as partes ocuparem conjuntamente o imóvel em litígio.

Afirma que a ocupação conjunta (composse) deixou de existir a partir do esbulho em outubro de 2016, salientando que fora impedida pelo requerido, ora apelado, de exercer o seu direito de posse sobre a parte do imóvel que utilizava como residência.

Aduz que, por analogia, um dos condôminos ficou com a integralidade da posse sobre o imóvel com o esbulho ao direito alheio, no caso o filho da autora, ora apelante, ressaltando que a composse deixou de existir quando o recorrido impediu o ingresso da autora no imóvel em litígio.

Salienta que não se pode reconhecer a composse quando um dos possuidores invade a parte alheia e passa a ser o único senhor possuidor do bem, sem respeitar as frações da posse alheia.

Sustenta a configuração dos requisitos ensejadores para a concessão da reintegração de posse, tendo demonstrado a posse e o esbulho praticado pelo requerido, salientando que a prova documental por ela juntada é contundente nesse sentido.

Aduz também que a própria defesa do requerido é genérica e desacompanhada de qualquer elemento probatório.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença ora vergastada, rejeitando a preliminar de carência de ação por ausência de interesse de agir, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para prosseguimento do feito, com a instrução probatória e regular julgamento do mérito.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 1057016), o apelado refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Na oportunidade, impugna o benefício da justiça gratuita concedido à requerente, pleiteando que o mesmo seja indeferido.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto
.

MÉRITO

Conforme se depreende, a controvérsia recursal diz respeito à análise do instituto da composse para fins de inviabilizar o pedido de reintegração pleiteado pela autora, ora recorrente.

Prima facie
, cumpre asseverar que a presente demanda funda-se no “
ius possessionis”
, isto é, no exercício de fato de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do CC).

Em ação dessa espécie, permite-se que a posse seja mantida em nome de um possuidor não proprietário; admite-se que essa manutenção seja realizada inclusive em detrimento do legítimo proprietário; tolera-se até mesmo a proteção do esbulhador contra ato de terceiro. Enfim, o real objetivo de uma ação possessória é a manutenção de um estado de fato pretérito.

Na ação de reintegração de posse especificamente, compete à parte autora a prova dos requisitos indicados no art. 561 do CPC: a posse pretérita; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho e a perda da posse.

No presente caso, observa-se que a parte autora, ora recorrente, logrou êxito em demonstrar a posse pretérita, considerando que tanto a parte requerente quanto a parte ré admitem que a apelante morava no imóvel em litígio há mais de 30 (trinta) anos, tendo a mesma juntado documentos (ID Nº. 1057007) que demonstram sua habitação no bem.

Ocorre que, restou demonstrado também de forma cristalina nos autos, que a parte requerida, ora apelada, de igual forma, exerce a posse do imóvel em questão, que o bem fora adquirido pelo seus pais, que por sua vez colocaram o imóvel no nome dos três filhos, mas que permaneceram no imóvel como usufrutuários (ID Nº. 1057006).

A fim de esclarecimento, a presente lide foi intentada pela genitora em desfavor de um de seus filhos. Alega a autora que o requerido, seu filho, está lhe impedido de exercer a posse do bem.

Nesse sentido, é incontroversa nos autos a existência de composse entre as partes litigantes, no qual se denota que autora e réu exerceram pacífica e conjuntamente a posse sobre o imóvel, que, ressalta-se, se encontra indiviso.

A respeito do instituto da composse, Sílvio Rodrigues assim preleciona:

“A composse está para a posse assim como o condomínio está para o domínio. Da mesma maneira que este não comporta mais de um titular exercendo integralmente o direito de propriedade, também a posse não admite mais de um possuidor a desfrutá-la por inteiro.” (Direito Civil – Direito das coisas. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, v. 5, p.26).

Como já dito anteriormente, a posse se manifesta pelo exercício de algum dos poderes inerentes ao domínio, entretanto, nada impede que tais poderes sejam exercidos simultaneamente por mais de um possuidor, desde que o exercício por parte de um consorte não impeça o exercício por parte do outro. Assim, a lei admite a composse.

Desse modo, constatada a composse de imóvel indiviso, torna-se legítima a utilização integral da coisa por todos os compossuidores, desde que a posse de um não exclua a dos demais, conforme estabelece o art. 1.199 do CC, vejamos in verbis:

Art. 1.199-Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores. ”

Nessa esteira de raciocínio, em situação de composse, o esbulho se configura quando um dos compossuidores impede o exercício da posse pelos demais. No presente caso, não existe qualquer prova de que o requerido, ora apelado, tenha impedido o exercício de poder sobre a coisa pela ora recorrente, não tendo a mesma se desincumbido de demonstrar o esbulho alegado.

Ressalta-se, que a parte autora, não juntou sequer um boletim de ocorrência relatando que o requerido estava lhe impedindo de exercer a posse. Não há qualquer reclamação, por exemplo, dos outros irmãos (co-proprietários do bem) oficializando a acusação de esbulho supostamente praticado pelo réu. A ora recorrente apenas se restringiu a meras alegações, sem comprovar efetivamente o esbulho, ônus que lhe competia, inclusive, nos termos do art. 373, inciso I do CPC.

Nesse contexto, não resta dúvida de que não se configurou o esbulho, e, consequentemente, a ação de reintegração de posse não se mostra adequada para o alcance da pretensão da parte autora, que poderá se valer dos meios próprios, seja a ação de extinção de condomínio, e/ou ação autônoma com vistas a obter indenização pelo período em que a réu supostamente permanece usufruindo do imóvel com exclusividade.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

POSSESSÓRIA. Reintegração de Posse. Imóvel. Bem indivisível. Caracterização da composse entre os herdeiros. Hipótese em que nenhum dos litigantes goza da melhor posse. Ausência de esbulho. Inadequação da via eleita.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP, 38ª Câmara de Direito Privado - Apelação n.º 0009015-35.2008.8.26.0156 - Voto nº 9290 - Relator: Renato Rangel Desinano).

POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Imóvel – Herdeiras que, após morte da mãe, proprietária do bem, passaram a ocupar o bem objeto da lide – Alegado esbulho praticado pela ré consistente em trocar as fechaduras de portas após briga com a irmã, obstando, assim, o ingresso da autora no imóvel – Bem indiviso – Composse e condomínio entre herdeiros – Exegese do artigo 1.199 do Estatuto Civil – Esbulho incogitável – Extinção mantida
– Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10023343720178260020 SP 1002334-37.2017.8.26.0020, Relator: Correia Lima, Data de Julgamento: 20/05/2019, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2019)

POSSESSÓRIA Reintegração de posse Imóvel Bem indivisível Caracterização da composse Hipótese em que nenhuma das litigantes goza da melhor posse Ausência de esbulho RECURSO NÃO PROVIDO.
” (TJSP-11ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 0010035-31.2013.8.26.0562-Santos, J. 15.09.2016, np, vu, Rel. Des. RENATO RANGEL DESINANO, voto nº 18135).

“POSSESSÓRIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPOSSE. 'SAISINE'. CONDOMÍNIO. HERDEIROS. ESBULHO. BEM INDIVISO.
FUNGIBILIDADE. 1. De acordo com o princípio da 'saisine', não só a propriedade, mas também a posse é transmitida aos herdeiros, de modo que, ainda que eles não estivessem exercendo fisicamente a posse sobre o bem, têm posse anterior caracterizada. 2.
Enquanto não dividida a coisa, todos os herdeiros têm posse e propriedade sobre parte ideal dela, não havendo melhor posse entre eles. Com isso, não há que se falar em esbulho ou turbação. 3. Sem esbulho ou turbação caracterizados, não há que se falar em fungibilidade das ações possessórias. 4. Recurso não provido.”
(TJSP-14ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 9220642-76.2008.8.26.0000-Assis, J. 18.01.2012, np, vu, Rel. Des. MELO COLOMBI, voto nº 29810).

Desta feita, a apelante não tem interesse de agir ao provimento da reintegração de posse, diante da posse conjunta existente entre as partes sobre coisa indivisa, ainda mais quando não restou demonstrado a ocorrência de esbulho possessório, requisito indispensável para o pleito reintegratório, razão pela qual não merece reparos a sentença ora vergastada que extinguiu a ação sem resolução de mérito.

Por fim, cumpre salientar que a impugnação ao benefício de justiça gratuita suscitada pelo apelado não deve prosperar, pelo simples fato da referida matéria encontrar-se preclusa. Pelo que se depreende dos autos, o Juízo de 1º grau deferiu o benefício de justiça gratuita em favor da autora em decisão proferida (ID Nº. 1057008), não tendo o requerido se insurgido, em tempo hábil, contra tal decisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença ora vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO
.

Belém (PA), 03 de março de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARES

Desembargadora-Relatora

Belém, 04/03/2020